Tribunal: TJDFT
Processo: 0700276-13.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700276-13.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARONILDO JOSE SOUSA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Trata-se de Agravo de agravo de instrumento interposto pelo autor dos autos originários (no 0707237-20.2024.8.07.0006) que tramitou no 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho. Aduz que o recurso é cabível nos Juizados Especiais Cíveis quando a decisão do juízo causar lesão grave ou de difícil reparação à parte e quando há inadmissão do recurso inominado. Informa que o juízo de origem negou o cumprimento de sentença relativo à cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de cumprimento de sentença, uma vez que a multa por descumprimento de obrigação de fazer somente tem incidência após a intimação da parte para cumprir a obrigação. Na espécie, não obstante o acórdão seja de setembro de 2024, o pedido de cumprimento de sentença somente foi deferido em 08 de novembro de 2024, ocasião em que esta Magistrada optou por resultado prático equivalente, qual seja, a expedição de ofício ao DETRAN/DF, que só foi encaminhado em 17 de novembro de 2024, ocorrendo a baixa três dias após. Assim, nada há que ser executado. Arquivem-se os autos.” Informa que o agravado não cumpriu a obrigação de fazer, o que torna devida a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) imposta no acórdão. Requer a reformada da decisão para determinar o regular seguimento do cumprimento de sentença para cobrança da multa oriundas do descumprimento de decisão. É o breve relatório. Decido. O agravo não comporta conhecimento, por não ser admissível. O art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” (grifou-se). A decisão recorrida não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento. O cumprimento de sentença sequer foi iniciado. Não há erro de procedimento, tampouco ato apto a causar dano irreparável, porquanto ao oficiar ao Detran para proceder à baixa do gravame no veículo, o que ocorreu em três dias, não restou obrigação a ser cumprida. Ante o exposto, como base no artigo 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do agravo, por ser inadmissível. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito